Tribunal: TJES
Processo: 5035771-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035771-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBIRAJARA SOUZA CRUZ
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5035771-34.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
UBIRAJARA SOUZA CRUZ

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, a parte autora sustenta que vem sofrendo descontos diretos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de refinanciamento (nº 1526987657), cuja contratação afirma desconhecer e não ter autorizado. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade do referido ajuste, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que restou comprovada a regularidade da contratação.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no (ID 17441564) pretendendo a reforma da sentença (ID 17441563). O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões apresentada pelo Recorrido no ID 17441570, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Juízo sentenciante, com fundamento no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de contratação válida, consignando, que houve o depósito dos valores na conta da parte autora, os quais foram posteriormente utilizados.

Cito a sentença:
“
Isso posto, convém destacar que o banco requerido comprovou de forma efetiva a existência da contratação celebrada em 07/04/2025, dada a juntada do instrumento contratual nº 1526987657, a selfie do autor (id ́s. 82372786 e 82372788) e a
transferência do valor remanescente do empréstimo liberado para o autor, no valor de R$ 2.224,21,
em que houve comprovação do depósito desse valor em seu favor, no dia 07/04/2025 (id ́s. 82372785, pg. 02 e 82372787).

(...)

Conforme se observa-se do extrato acima, a autora utilizou o valor recebido em conta oriundo do banco requerido,
vez que movimentou a conta fazendo dois Pix em seguida ao depósito da quantia oriunda do contrato
, somado ao fato de que, em audiência (id. 82530462) a parte autora, por meio de sua informante (esposa),
afirmou que estiveram no banco réu no início deste ano e que lá fizeram a contratação de empréstimo
, que em verdade, foi o refinanciamento,
sendo que o contrato impugnado na inicial é justamente datado de abril deste ano (2025
)

(...)

Dessa forma, não há como se acolher a tese de inexistência da relação jurídica entre as partes, dada a comprovação da celebração do negócio jurídico, por meio da juntada do respectivo contrato que o originou
,
com a ressalva de que a causa de pedir é referente à inexistência da relação jurídica e não da ocorrência de vício de consentimento
, de sorte que a mera juntada do instrumento contratual é suficiente para demonstrar que houve a efetiva contratação,
razão pela qual julgam-se improcedentes os pedidos
.

Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Nessa linha, ausente qualquer ilicitude na conduta do banco recorrido, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, restituição de valores ou indenização por danos morais, porquanto inexistente ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

Assim, não demonstrado fato novo ou argumento apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, impõe-se a sua
manutenção integral
, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)